Tribunal: TJSP
Processo: 2139716-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Embargos de declaração – Interposição em face do V. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno - Alegação de omissão no que tange a fixação dos honorários advocatícios e multa elencada no § 4°, do artigo 1.021, do CPC – Embargos acolhidos parcialmente somente para sanar a omissão no que diz respeito às verbas sucumbenciais, fixando-as em 10%, com fulcro no artigo 85, § 3°, I, do

Ementa:
Embargos de declaração – Interposição em face do V. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno - Alegação de omissão no que tange a fixação dos honorários advocatícios e multa elencada no § 4°, do artigo 1.021, do CPC – Embargos acolhidos parcialmente somente para sanar a omissão no que diz respeito às verbas sucumbenciais, fixando-as em 10%, com fulcro no artigo 85, § 3°, I, do CPC, afastando, portanto, a multa em face da improcedência do agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Registro: 2020.0000522178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2139716-47.2019.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Araçatuba, em que é embargante PAULO ROBERTO DE CAMPOS
CARDOSO, é embargado MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Decisão
do
julgamento
na
sessão
Não
informado", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139716-47.2019.8.26.0000/50001..
2
EDEC.No: 2139716-47.2019.8.26.0000/50001.
COMARCA: ARAÇATUBA.
EBTE. : PAULO ROBERTO DE CAMPOS CARDOSO.
EBDO. : MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
VOTO No: 47.532.
EMENTA: Embargos de declaração Interposição em face
do V. acórdão que negou provimento ao recurso de agravo
interno - Alegação de omissão no que tange a fixação dos
honorários advocatícios e multa elencada no § 4°, do artigo
1.021, do CPC Embargos acolhidos parcialmente somente
para sanar a omissão no que diz respeito às verbas
sucumbenciais, fixando-as em 10%, com fulcro no artigo
85, § 3°, I, do CPC, afastando, portanto, a multa em face da
improcedência do agravo interno.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 191/195, que negou
provimento ao recurso, alegando encerrar omissão no que
tange a fixação dos honorários de sucumbência, tendo em
vista que a r. decisão declarou a nulidade da CDA que
embasou a execução fiscal; bem como omissão no que tange
ao artigo 1.021, § 4°.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, com manifestação da embargada (fls. 16/18)
estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
De fato, quando do julgamento do agravo
interno (fls. 391/395) que negou provimento ao recurso
do Município de Araçatuba e, manteve a r. decisão que
declarou a nulidade da CDA que embasou o título
executivo,
não
houve
a
fixação
dos
honorários
advocatícios como determina o comando do artigo 85 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Assim, deve os honorários advocatícios
ser fixados à razão de 10% do valor da execução (CDA
declarada nula), nos termos do artigo 85, § 3°, inciso,
I, do Código de Processo Civil.
Com relação a multa elencada no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139716-47.2019.8.26.0000/50001..
3
1.021, § 4°, do CPC, melhor sorte não assiste razão ao
embargante.
Segundo
a
lição
de
Luís
Guilherme
Bondioli Aidar (Comentários ao Código de Processo Civil
vol. XX, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 151:
Por isso, o advérbio "manifestamente" é
essencial para a avaliação da conduta do agravante.
Apenas
agravos
evidentemente
inadmissíveis
ou
evidentemente improcedentes devem levar à punição do
recorrente. Perceba-se que o advérbio "manifestamente"
guarda relação tanto com a inadmissibilidade quanto com
a improcedência do agravo interno; recurso meramente
inadmissível ou meramente improcedente não autoriza a
punição do agravante.
Aliás, é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
AGRAVO INTERNO NA ORIGEM COM REITERAÇÃO
DAS RAZÕES RECURSAIS. DESATENDIMENTO DO
ÔNUS
DA
DIALETICIDADE.
APLICAÇÃO
DE
MULTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO
INEXISTENTE.
PRESSUPOSTO
RECURSAL
NÃO
OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A multa aludida no art. 1.021, §4.o,
do CPC/2015, não se aplica em qualquer
hipótese
de
inadmissibilidade
ou
de
improcedência, mas apenas em situações
que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo
interno
ou
de
impossibilidade
de
acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas.
2. A não comprovação, no momento da
interposição do recurso especial, do
prévio recolhimento da multa do § 4o do
art. 1.021 do CPC, imposta pelo Tribunal
de
origem,
implica
o
seu
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2139716-47.2019.8.26.0000/50001..
4
conhecimento,
por
se
tratar
de
pressuposto de admissibilidade do apelo
nobre. Precedentes.
3. Considerando o caráter inibitório do
exercício
irresponsável
de
recorrer
inerente às multas processuais, a Lei
1.060/50
não
isentou
nem
mesmo
os
beneficiários da assistência judiciária
gratuita de seu pagamento, devendo este
ocorrer ao final do processo nos termos
do § 5o do artigo 121 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido". (g.n.)
(AgInt no AREsp 1173359/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).
Sendo assim, entendo ser impraticável no
presente caso, a aplicação do referido artigo supracitado.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE
os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator